Tribunal: TJES
Processo: 5001713-14.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001713-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO BMG S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como condenando o Banco recorrente a devolução, em dobro, dos valores descontados do benefício da autora e o pagamento de indenização por danos morais. A r. sentença, autorizou, ainda, a compensação da importância recebida pela autora, ora recorrida, com os valores oriundos da condenação.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) inexistência de irregularidades no contrato firmado; b) validade do contrato digital; c) inexistência de venda casada; d) impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado; e) impossibilidade de devolução em dobro e f) ausência de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova a favor da recorrida.

A instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação dos serviços por ter a requerente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte recorrida alega não ter avençado contrato de cartão consignado.

Embora o recorrente sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que a recorrida teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor a recorrida o ônus de provar que não utilizou/recebeu o cartão, portanto, caberia ao recorrente juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento da recorrida, especialmente com a juntada das faturas que comprovassem o uso do cartão.

Neste viés, o recorrente constitui prova em seu desfavor à medida que acosta aos autos as faturas do cartão de crédito realizado em nome da recorrida, ou seja, infere-se dos documentos a ausência de lançamentos realizados em estabelecimentos comerciais indicando que a recorrida celebra contrato de cartão de crédito consignado mas não lhe dá função que é própria, cenário incongruente com as alegações defensivas, e característico de vício de consentimento.

Desse modo, não há como acolher a tese do recorrente de que a corrida conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da recorrida, de sorte que incumbia ao recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela recorrida, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Desta forma, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, tenho que o recorrente não prestou informações claras e adequadas a consumidora/recorrida sobre o serviço contratado, violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Conclui-se, portanto, que houve por parte do recorrente, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a parte recorrida, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte recorrida a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pelo recorrente.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a recorrida solicitou o cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Dessa forma, é devido a recorrida a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
. Cumpre destacar que a compensação, assim como a correção monetária e os juros devem ser aplicados na forma estabelecida em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)